Tribunal: STF
Processo: RE 1195841
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 2º DO ART. 1.026 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.